Tribunal: TJBA
Processo: 0573635-46.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0573635-46.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FAGNER MARCELO CORREIA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RUBEM DE OLIVEIRA VALENTE NETO, ANTONIO DOS ANJOS BRITO, ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA, FELIPE VIEIRA BATISTA, RENATO BASTOS BRITO

APELADO: RAPIDO FEDERAL VIACAO LIMITADA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA, FELIPE VIEIRA BATISTA, RENATO BASTOS BRITO, ANTONIO DOS ANJOS BRITO, RUBEM DE OLIVEIRA VALENTE NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DANOS MORAIS MAJORADOS EM SEGUNDO GRAU. TERMO INICIAL. DATA DO ACÓRDÃO. VALOR DO SEGURO DPVAT. ABATIMENTO DO MONTANTE ATUALIZADO MONETARIAMENTE DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela seguradora denunciada contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo do autor para majorar o valor da indenização por danos morais, e deu parcial provimento aos apelos da empresa ré e da seguradora, para determinar o abatimento do valor recebido pelo autor a título de seguro DPVAT.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise da existência de obscuridade quanto ao termo inicial da correção monetária sobre o valor dos danos morais majorado no acórdão, e de omissão quanto à atualização monetária do valor recebido pelo seguro DPVAT.

III. Razões de decidir

3. Constatada a obscuridade no acórdão embargado, que ao majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 50.000,00, não estabeleceu expressamente o termo inicial da correção monetária sobre este novo valor.

4. Conforme entendimento do STJ (Súmula 362), havendo alteração do valor dos danos morais fixado em sentença por decisão de instância superior, a correção monetária deve incidir a partir da data do acórdão que modificou o valor.

5. Verificada a omissão quanto à atualização monetária do valor recebido pelo seguro DPVAT, que deve ser atualizado desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 580 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para determinar que a correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais fixado no acórdão incida a partir da data do julgamento do recurso de apelação, e que o valor recebido pelo autor a título de seguro DPVAT, a ser deduzido da indenização judicialmente fixada, seja atualizado monetariamente desde a data do evento danoso até a data do efetivo pagamento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
0573635-46.2017.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
ESSOR SEGUROS S/A
e como Embargado,
FAGNER MARCELO CORREIA DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora